Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 14.010/2020. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. ERRO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
2. A preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada, por se constatar que a petição inicial ostentava causa de pedir em congruência com pedido certo e determinado, o que possibilitou à parte adversa a oferta de contestação em observância ao princípio do contraditório, encontrando-se presentes os requisitos necessários à admissibilidade da ação.
3. Se a sentença decidiu a lide em observância aos fundamentos nucleares que lastrearam o pedido formulado e, ainda, o que a condenação imposta na origem se deu em conformidade estrita aos limites objetivos da lide e aos pedidos formulados na peça de ingresso, não há falar em julgamento ultra petita ou extra petita.
4. Tendo sido a presente demanda distribuída em 27/07/2021, e considerando o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, § 3o, inciso II, do Código Civil, e a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020, constata-se a prescrição da pretensão de recebimento de aluguéis vencidos antes de 09/03/2018.
5. No caso, a sucumbência do réu e o seu consequente interesse recursal limitam-se à condenação ao pagamento de alugueis devidos a partir da data de alienação do imóvel de Formosa/GO a terceiro, ocorrida em 07 de fevereiro de 2019, pois considerado que, a partir de então, como não havia compensação a ser feita e tendo em vista que o único bem passou a ser mantido na posse exclusiva do requerido, seriam devidos aluguéis no valor estipulado em contrato.
6. Assim, os argumentos lançados pelo embargante foram devidamente analisados, contudo não acolhidos, de forma devidamente fundamentada, pois se concluiu que, considerando que a copropriedade do bem na mesma proporção restou demonstrada pelo formal de partilha juntado aos autos, impunha-se ao réu o pagamento do valor do aluguel estipulado no contrato, desde o momento em que o único bem passou a ser mantido na posse exclusiva do requerido, até que haja a efetiva desocupação do bem ou a sua alienação.
7. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
8. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes
9. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.